Tribunal: CARF
Processo: 10235.720040/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720040/2007-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.998 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARCO ANTÔNIO RAMOS GEMAQUE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR DO ITR.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro Ana Paula Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2802-002.989, proferido pela 2a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento
do CARF, em 18 de julho de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
154:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720040/2007-56
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 10235.720040/2007-56

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
GLOSA
-
IMPRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ADA
Quanto às áreas de preservação permanente, indispensável a apresentação
do ADA para tornar regular a dedução das mesmas.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA
LEGAL
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ADA
Fundamentando-se o a respectiva glosa unicamente na falta de
apresentação do ADA, é de se cancelar a mesma, tendo em vista a
prescindibilidade deste documento para esta finalidade
Recurso provido em parte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 159 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 169 e seguintes, para rediscutir obrigatoriedade de apresentação
do ADA - Ato Declaratório Ambiental para exclusão da ARL - Área de Reserva Legal da
tributação do ITR/2003.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) para efeito da exclusão das áreas de preservação permanente e de utilização limitada
da incidência do ITR, a partir do exercício de 2001, é indispensável que o contribuinte
comprove o reconhecimento formal, específico e individual da área como tal. Para isso,
deverá protocolizar o ADA no IBAMA ou em órgãos ambientais delegados por meio de
convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a
entrega da declaração do ITR;
b) com relação à área de preservação permanente, não apresentou o Ato Declaratório
Ambiental, condição inafastável para o gozo da pretendida isenção;
c) vale a pena destacar que a Administração Tributária, ao estabelecer a obrigatoriedade
de apresentação do ADA, fixou condição para a não incidência tributária sobre as áreas
de preservação permanente e de utilização limitada, elencadas e definidas no Código
Florestal e na legislação do ITR;
d) não se discute a materialidade, ou seja, a existência efetiva das áreas de preservação
permanente e utilização limitada. O que se busca é a comprovação do cumprimento de
uma obrigação prevista na legislação, para fins de exclusão da tributação.
Intimado, o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Convém mencionar que o Recurso Especial de Divergência, sob análise, foi
interposto com fundamento na Portaria MF n.o 343/2015.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 10235.720040/2007-56

Cuida o presente lançamento do ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício 2003, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Mangueiras”,
localizado no Município de Chaves – PA, em razão das seguintes supostas infrações: glosa
integral das áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização limitada/reserva
legal e rejeição do VTN declarado, que entendeu-se subavaliado, tudo por falta de comprovação,
apesar de regularmente intimado o contribuinte para apresentar os comprovantes respectivos.
A matéria objeto da divergência jurisprudencial admitida para rediscussão do
Colegiado, é a necessidade de apresentado do ADA para o fim de exclusão da ARL da base de
cálculo do ITR.
Acerca do tema, a decisão recorrida assim dispôs:
No caso presente, a não apresentação do ADA relativo ao exercício em tela,
devidamente protocolado no prazo legal, fato admitido pelo contribuinte, é por si só
razão suficiente para afastar a pretensão de ver restabelecida a dedução da área de
utilização limitada de que trata os autos.
Todavia, a exigência de apresentação de tal documento não possui o condão de
fundamentar a glosa de área declarada pelo contribuinte como de utilização
limitada ou de reserva legal, bastando para tanto sua averbação junto à matrícula
do imóvel, fato que passou ao largo da fundamentação do lançamento.
Insurge-se a Procuradoria contra a mencionada decisão, considerando,
essencialmente, a necessidade de apresentação do ADA para a exclusão da ARL da base de
cálculo do ITR.
Cumpre salientar que a glosa se deu, unicamente, pela falta de apresentação do
ADA tempestivo.
Contudo, como descreveu a Delegacia de Origem, houve averbação tempestiva da
ARL à margem das matrículas que compõem o imóvel, conforme abaixo transcrito, fl. 129:
Torna-se imprescindível que, tanto as áreas de preservação permanente, quanto as de
utilização limitada/reserva legal sejam objeto de ADA protocolado, em tempo hábil e de
forma correta junto ao IBAMA, mesmo estando as áreas de reserva legal averbadas
tempestivamente à margem das matrículas que compõem o imóvel.
Nesse contexto, insta destacar que, após reiteradas discussões, o CARF, por meio
da Súmula n.o 122, firmou posicionamento em sentido contrário ao pleito do Recorrente, como
se extrai do seu inteiro teor abaixo transcrito:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pela leitura da súmula, bem como dos paradigmas que lhe deram origem, extrai-se
a desnecessidade de apresentação do ADA, para fins de desoneração do ITR, quando a área for
averbada na matrícula do imóvel, em momento anterior à data de ocorrência do fato gerador.
Assim, tendo em vista que houve a devida averbação, da área em comento,
mantenho a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 10235.720040/2007-56

Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital